Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS NAS MENSALIDADES. SEGUNDA GRADUAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OFERTA PUBLICITÁRIA DO GRUPO DA IES. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CDC 42. PARTE EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. Sendo relação de consumo, o prazo prescricional é o quinquenal a cada prestação. (CDC 27).
2. Comprovada a ofensa pela instituição de ensino do dever de informação (CDC 6o III), correta a sua condenação (CDC 14) à restituição dos valores pagos a maior, com exceção dos prescritos.
3. A repetição em dobro deve ser restringida aos valores pagos após a modulação da interpretação da norma (CDC 42) efetivada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS).
4. Deu-se parcial provimento à apelação.